Tribunal: TJPA
Processo: 0005306-57.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005306-57.2018.8.14.1875

APELANTE: VITOR BORGES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º0005306-57.2018.8.14.1875

APELANTE:
VITOR BORGES DA SILVA

ADVOGADO:
DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES
DA SILVA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, QUE COMPROVASSEM A EXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO E A UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, CASO CREDITADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. DECISÃO CASSADA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL.

I- Documentos acostados à inicial atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada o indeferimento da Inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da Exordial, com os documentos que a instruíram, preenche os requisitos da Inicial, na forma do Art. 319 do CPC/2015, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.

II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º0005306-57.2018.8.14.1875

APELANTE:
VITOR BORGES DA SILVA

ADVOGADO:
DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES
DA SILVA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
VITOR BORGES DA SILVA
, em AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Informa o autor na Inicial: 1) que foi surpreendido com empréstimo consignado realizado em seu nome, sendo que nunca solicitou o mesmo; 2) que o contrato foi realizado indevidamente sob o nº 534979203, 3) que o requerente vem sofrendo um desgaste enorme com tais cobranças indevidas, pois os valores estão sendo retirados da sua única fonte de renda.

Com esses argumentos, requer a procedência da ação, para condenar a requerida a declarar a inexistência da relação contratual citada, com cancelamento do contrato; além de ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais estimados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Juntou aos autos, além de documentos pessoais, extrato fornecido pelo INSS, onde consta descrição do contrato questionado na Ação com o respectivo desconto realizado diretamente na conta de aposentadoria do autor (ID 4750917 - Pág. 19/23).

Recebendo os autos, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão (ID 4750918 - Pág. 1/2), determinando ao autor que emende a inicial, nos seguintes termos: “
Isto posto, intime-se o(a) autor(a), na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a petição inicial informando ao juízo se o valor do empréstimo(s) consignado objeto da ação fora depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou-se de tal numerário; caso negativo, deverá apresentar extrato bancário do período compreendido entre os 30(trinta) dias anteriores e 30(trinta) dias posteriores ao desconto na primeira parcela do empréstimo, sob pena de indeferimento da petição inicial. Sem prejuízo, deverá o(a) requerente juntar aos autos, no mesmo prazo acima concedido a cópia legível do comprovante de residência do(a) mesma(o
)”

A parte autora se manifestou pela impossibilidade de Emendar a Inicial, devendo ser aplicado o instituto de inversão do ônus da prova (ID 4750919 - Pág. 1/3)

Diante disso, recebendo os autos conclusos, o magistrado de piso, EXTINGUIU O FEITO, sem resolução de mérito, por considerar o descumprimento de diligência conforme determinada pelo Juízo, com fulcro nos Arts. 485, I e 321, parágrafo único, ambos do CPC/2015 (ID 4750920 - Pág. 1/2).

Interposto recurso de apelação pela parte autora (ID
4750921 - Pág. 1/10
), em cujas razões sustenta, pela desnecessidade de emenda à inicial, uma vez que trouxe aos autos todos os documentos que comprovam os fatos constitutivos do seu direito, inclusive requerendo a inversão do ônus da prova. Pondera a impossibilidade de extinção do feito por abandono, já que se manifestou sobre a determinação de emenda à inicial. Pontua a inaplicabilidade do princípio do venire contra factum próprio, pois não houve deliberação de sua parte na contratação, o que invalida o contrato como um todo. Por derradeiro, requereu o provimento do presente recurso, a fim de que seja cassada a sentença de origem
.

Contrarrazões não foram apresentadas, tendo vista a falta de triangulação processual.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º0005306-57.2018.8.14.1875

APELANTE:
VITOR BORGES DA SILVA

ADVOGADO:
DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES
DA SILVA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por considerar não atendida, pelo autor, a determinação de emenda da Inicial, que objetivava a juntada aos autos do extrato de sua conta bancária, referente ao mês em que a contratação teria sido realizada, por considerar imprescindível ao julgamento da lide.

Inicialmente, atento à necessidade que a petição inicial deva vir minimamente instruída com a documentação necessária a conferir ao autor a admissibilidade da Ação, observo, que o autor acostou à Inicial, juntamente com seus documentos pessoais, extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, que comprova a inclusão de reserva da margem consignada referente a cartão de crédito, com o respectivo desconto mensal.

Tais documentos, a meu ver, atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada o indeferimento da Inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da Exordial, com os documentos que a instruíram, preenche os requisitos da Inicial, na forma do Art. 319 do CPC/2015, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.

Desse modo, as informações exigidas pelo magistrado de piso na decisão de emenda à Inicial, não se mostram indispensáveis à propositura da demanda, de modo que, ao indeferir a Inicial, agiu o magistrado em error in procedendo, impondo a decretação de nulidade do julgado, e retorno dos autos à origem para regular instrução.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249024, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249026, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-24)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL – ERROR IN PROCEDENDO – NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – NULIDADE DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO AD QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. No caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco apelado e consequentemente do empréstimo consignado efetuado em seu nome, o qual afirma não ter realizado, especificando claramente o contrato que pretende seja declarado inexistente e os motivos para tanto. 2. Considerando que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não há de se cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu, ora Apelado. 3. Error in procedendo do MM. Juízo ad quo ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito. 4. Necessidade de anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo ad quo para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra. (2138132, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29).

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, NO SENTIDO DE CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, ______ de _________________ de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022